Tribunal: TJSP
Processo: 1022530-45.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS. Extinção sem resolução de mérito.
Apela a exequente sustentando a expressa previsão de antecipação da exigibilidade dos honorários em caso de revogação da outorga de poderes.
Descabimento. Apesar da previsão contratual que prevê a imediata exigibilidade dos honorários, o valor previsto para remuneração pelos serviços foi estimado em percentual a ser definido

Ementa:
EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS. Extinção sem resolução de mérito.
Apela a exequente sustentando a expressa previsão de antecipação da exigibilidade dos honorários em caso de revogação da outorga de poderes.
Descabimento. Apesar da previsão contratual que prevê a imediata exigibilidade dos honorários, o valor previsto para remuneração pelos serviços foi estimado em percentual a ser definido após a partilha dos bens e valores líquidos a serem recebidos pela apelada. O contrato, portanto, carece de liquidez não podendo ser executado.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022530-45.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
HELENA MARIA ABRAHAO NACLE, é apelada MARIA GORETE DE
MEDEIROS ROMÃO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JAMES SIANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022530-45.2018.8.26.0100 -Voto no 35842 - NAM
2
VOTO No: 35842
APELAÇÃO No: 1022530-45.2018.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
MM. Juiz(a) de 1o grau: Marcello do Amaral Perino
APTE.: Helena Maria Abrahão Nacle
APDO.: Maria Gorete de Medeiros Romão
NAM
EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS.
Extinção sem resolução de mérito.
Apela a exequente sustentando a expressa previsão de
antecipação da exigibilidade dos honorários em caso de
revogação da outorga de poderes.
Descabimento. Apesar da previsão contratual que prevê a
imediata exigibilidade dos honorários, o valor previsto para
remuneração pelos serviços foi estimado em percentual a
ser definido após a partilha dos bens e valores líquidos a
serem recebidos pela apelada. O contrato, portanto, carece
de liquidez não podendo ser executado.
Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
f. 172/176, que julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução de
contrato de honorários, proposta por Helena Maria Abrahão Nacle em face
de Maria Gorete de Medeiros Romão, por considerar ilíquido e inexigível o
título executivo.
Apela a exequente (f.183/190) sustentando a previsão
de cláusula contratual contemplando a possibilidade de exigência imediata
da remuneração, uma vez revogados os poderes outorgados. A executada
admite a revogação dos poderes, estabelecida, assim, a pronta
exigibilidade do valor remuneratório.
Houve cumprimento da obrigação contratual, o que é
reconhecido pela executada, sendo-lhe devido o valor correspondente a
R$165.317,50.
Recurso respondido (f.197/200).
Em memorial apresentado, a apelante (f.262/417)
alega a liquidez do título executivo, em razão da previsão expressa do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022530-45.2018.8.26.0100 -Voto no 35842 - NAM
3
adiantamento dos honorários na hipótese de rescisão, sendo o valor
correspondente ao percentual incidente sobre o imóvel e quantia
depositada nos autos. Já a apelada (f.419/424), alega a conduta desidiosa
da apelante com sua ex-cliente, adotando postura profissional pouco zelosa
e faltosa ao dever de notificar a patrocinada acerca de resultado em
Recurso Especial.
É o relatório.
O apelo não prospera.
A apelante ingressou com execução de contrato de
honorários, alegando que a revogação de seus poderes, ensejava, por
força de cláusula contratual, a exigibilidade imediata de seus honorários.
Ocorre, entretanto, que assim como constante do
contrato a antecipação dos honorários para o caso de revogação dos
poderes outorgados à apelante (cláusula 4 f.12), o contrato contemplava
igualmente a remuneração pelos serviços prestados em 10% sobre o valor
líquido e dos imóveis obtidos pela apelada, somente depois de efetuada a
partilha na ação de divórcio.
A revogação dos poderes outorgados à apelante
ocorreu muito antes da partilha, em momento que o montante partilhado
não era sequer líquido. Não obstante a apelante insista, inclusive pelos
memoriais apresentados, na liquidez do título executivo, o contrato de
honorários por ter se pautado na expectativa de ganho em condição
superveniente, que ainda não havia ocorrido, não é líquido para fins de
promoção de execução direta como a pretendida no caso em tela.
Embora o contrato preveja a possibilidade de
revogação dos poderes e a exigibilidade imediata dos honorários, deixou de
fixar quais seriam os valores pertinentes pelos serviços, para a hipótese

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022530-45.2018.8.26.0100 -Voto no 35842 - NAM
4
específica de revogação dos poderes anteriormente à partilha.
A hipótese específica ocorrida no caso vertente não foi
contemplada no contrato. O valor integral previsto pelo contrato seria
apenas exigível se o serviço também houvesse sido prestado
integralmente, razão pela qual o título carece de liquidez para a execução,
inexistindo previsão de valores para hipótese de revogação dos poderes.
Não se quer com isso afirmar que a apelante não
realizou a prestação de serviços e não deve ser remunerada, apenas que
não deve ser remunerada como se tivesse trabalhado até a partilha, pois
não atuou até sua efetivação. A apuração dos valores devidos, de acordo
com o grau e zelo profissional desempenhado deverá seguir o rito de
conhecimento necessário, não sendo o caso de execução direta.
Considerada a manutenção integral da sentença,
pertinente a majoração dos honorários para 15% sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator